Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia dos executados em realizarem espontaneamente o débito da sua responsabilidade, conquanto devidamente intimados, cabível a ultimação de diligência destinada à localização e bloqueio de ativos de sua titularidade recolhidos no sistema bancário via do SisbaJud, observado o limite da obrigação que os afeta, conforme postulado pelo exequente. Com efeito, malgrado o exequente não tenha empreendido nenhuma diligência vocacionada à localização de patrimônio expropriável pertencente aos executados, a medida demandada não está condicionada a aludida iniciativa, conforme dispõe o art. 854 do estatuto processual. Ademais, na ordem de gradação legal encadeada pelo legislador, o dinheiro em espécie ou recolhido no sistema financeiro precede qualquer outro patrimônio expropriável pertencente ao devedor (CPC, art. 835), corroborando a legitimidade da pretensão veiculada. Destarte, agregados ao débito exequendo os acessórios pertinentes à fase executiva, conforme decidido anteriormente, defiro a consumação da diligência volvida à localização e penhora de ativos da titularidade dos executados, delegando ao eminente Juízo prolator do provimento rescindido competência para realizar a medida, fixado o prazo de 15 (quinze) dias para sua consumação. I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator